Tribunal: TJSP
Processo: 2042917-39.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS I E II DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA E LEI No 7.350, DE 03 DE MAIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1040, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade referente aos

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS I E II DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA E LEI No 7.350, DE 03 DE MAIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1040, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade referente aos incisos I e II do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, que dispõem sobre a dispensa de licitação para doação e permuta de bens públicos, e Lei no 7.350/2018, que outorga direito real de uso de imóvel público a entidade particular sem a prévia realização de licitação.
2. Acórdão anterior deste colendo Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, considerando que ferem a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação, conforme o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
II – Questão em discussão:
3. Consiste em verificar a constitucionalidade das normas em questão à luz do Tema de Repercussão Geral no 1.036 do Supremo Tribunal Federal.
III – Razões de decidir:
4. O Recurso Extraordinário no 1.188.352/DF trata da constitucionalidade de leis dos Estados, Distrito Federal e Municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase da apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes, desde que devidamente motivado o ato administrativo, em virtude da competência destes para legislar sobre procedimento administrativo.
5. Contudo, os dispositivos impugnados não regulam disciplina procedimental, mas definem hipóteses de dispensa de licitação, configurando norma de natureza geral, cuja competência é privativa da União.
6. Portanto, a manutenção do acórdão não destoa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente do decidido em sede de repercussão geral.
IV. Dispositivo e tese:
7. Mantém-se, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, o v. acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 42 da Lei Orgânica e da Lei no 7.350/2018 do Município de Mogi das Cruzes.
8. Tese de julgamento: "1. Os incisos I e II do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes e a Lei no 7.350/2018 são inconstitucionais por violarem a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação."